Tribunal: TJSP
Processo: 1017609-78.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo de serviço. Autor que inicialmente foi contratado em regime celetista e posteriormente veio a ser efetivado. Pretensão à contagem de tempo para efeito de percepção do quinquênio, desde o ingresso no serviço municipal. Admissibilidade. Direito expressamente previsto no art. 156, da LCM n° 4.623/84. Sentença reformada. Recurso conhecido e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo de serviço. Autor que inicialmente foi contratado em regime celetista e posteriormente veio a ser efetivado. Pretensão à contagem de tempo para efeito de percepção do quinquênio, desde o ingresso no serviço municipal. Admissibilidade. Direito expressamente previsto no art. 156, da LCM n° 4.623/84. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.